Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015199-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
PACIENTE: DAMIÃO MACKSON CELINO DA SILVA LISBOA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Clarissa Maria da Costa Ochove, Defensora Pública, em favor de Damião Mackson Celino da Silva Lisboa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação penal no. 1001172-92.2020.8.11.0028.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/05/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva.
Aduz que ao ser ouvido na Delegacia, o paciente declarou que a droga era de sua propriedade, todavia, invocou que era para consumo próprio. Devidamente notificado, o paciente apresentou defesa prévia através da Defensoria Pública.
Por meio de advogado constituído foi apresentado pedido de revogação da prisão provisória nos autos da prisão em flagrante (processo 1000930- 36.2020.8.11.0028) em 02/06/2020, o qual foi indeferido. Em 09/06/2020, por meio de advogado constituído, fora impetrado Habeas Corpus, sendo denegado em 15/06/2020 (HC n.o 1012231-64.2020.8.11.0000).
Assevera que, por não apresentar mais condições financeiras de pagar honorários advocatícios, a família do paciente procurou a Defensoria Pública que apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual também foi negado.
Sustenta que ao denegar a ordem do HC impetrado anteriormente em favor do paciente, o Des. Relator invocou o Enunciado 25 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, julgado em 02/03/2017. Todavia, aduz que “tanto o Enunciado 25 do TJMT (2017), quanto as jurisprudências invocadas no acórdão (2018), são anteriores a recente reforma sofrida pelo Código de Processo Penal, o qual estabelece que as medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP devem ser priorizadas, devendo o seu não cabimento, ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada” (sic).
Aduz que tanto o Enunciado 25 do TJMT quanto as jurisprudências do STJ invocadas estão descontextualizadas do atual cenário mundial causado pela pandemia, mormente diante do recente entendimento do STJ em que uma acusada por tráfico e associação para o tráfico logrou êxito na substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, por trazer consigo 1 kg de maconha e 39 g de cocaína (quantidade semelhante ao que trazia consigo o ora paciente), tendo a 6a Turma da Corte Superior, entendido mediante julgamento unânime, que apesar da quantidade de entorpecente e sua natureza, a prisão consiste em medida desproporcional, sobretudo diante da primariedade da paciente, ausência de violência ou grave ameaça na prática do crime, e atual cenário de saúde pública gerado pela pandemia.
Em conclusão, requer a impetrante que seja adotado pronunciamento expresso sobre a recente jurisprudência do STJ, a qual traz julgamento de caso semelhante ao presente, nos termos do art. 315, § 2o, V e VI, do atual CPP.
Por fim, sustenta que o paciente é primário e sem qualquer antecedente, não integra nenhuma organização criminosa, de modo que a prisão é totalmente desarrazoada porque as condições pessoais do paciente indicam que a sua soltura não gera situação de perigo concreto, sendo as medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP adequadas ao caso.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou substituída por medidas cautelares diversas, uma vez que conforme entendimento atual do STJ, a quantidade de substância entorpecente não é argumento suficiente capaz de justificar, de modo isolado, a prisão cautelar, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.
Requer, ainda, por ocasião da análise liminar, que o Relator aprecie as questões trazidas na preliminar e fundamente as razões pelas quais entende que a atual jurisprudência do STJ não se aplica ao presente caso e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Este writ apresenta-se nos mesmos moldes do HC no. 1012231-64.2020.8.11.0000, julgado por esta Câmara Criminal em 15/06/2020, configurando mera repetição do pedido, no que importe à discordância do paciente quanto à constrição de seu status libertatis, no que se refira a ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, nos moldes do que previne o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Esse quadro evidencia a intenção do impetrante de instaurar nova discussão a respeito de idêntica controvérsia já analisada na impetração anterior, em que fora denegada a ordem, diante da verificação de fratura da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta empregada.
Em meu voto, justifiquei que a grande quantidade de droga apreendida se apresenta juridicamente como fundamento para se decretar a prisão preventiva, e nesse sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Eis a ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA EM ÔNIBUS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 3) RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
2) Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o modus operandi do crime de tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade de drogas, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, impossibilitando, igual modo, a conversão da prisão cautelar em outras medidas cautelares diversas da prisão.
3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que o paciente pertença a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.
4) Ordem denegada”.
Em que pese a defesa traga jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em um caso em que uma paciente foi colocada em liberdade e supostamente estaria em situação similar à do paciente, não retira a validade do entendimento firmado por este Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, ainda que no contexto da pandemia do Covid-19.
Assim, superada a questão do Enunciado 25 deste Tribunal, é certo que meu posicionamento já foi firmado no julgamento do writ anterior e a alegada ausência de fundamentação já fora submetida ao colegiado desta e. Terceira Câmara Criminal, que por unanimidade decidiram pela denegação da ordem, e, dessa decisão não houve interposição de Recurso Ordinário, pelo que se operou a coisa julgada material.
Assim, por tais razões, antevendo a impossibilidade de uma nova análise sobre o aspecto relativo ao tema já tratado e decidido no HC no. 1012231-64.2020.8.11.0000, imbuído da competência me designada, nos termos do artigo 160 do RITJMT, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente pleito.
Arquivem-se, após o transcurso do prazo exigido.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator